Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Constatada ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, os Tribunais de Contas podem aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei. As decisões do Tribunal de Contas de que resultem imputação de débitos ou multa têm eficácia de título executivo (art. 71, VII, § 3° e 75 da CF; art. 78, IX e § 5o da LODF).

2. A prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do tempo. Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a regra no ordenamento jurídico é a prescritibilidade. Somente são imprescritíveis (art. 37, § 5o da CF) as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o Tema 666/STF, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas também está sujeita à prescrição (Repercussão Geral – Tema 899), uma vez que nesses processos o órgão de fiscalização não julga pessoas, não perquirindo dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário.

3. Ação de cancelamento de protesto envolvendo crédito oriundo de multa lançada por Tribunal de Contas. Seja pela aplicação analógica do Decreto 20.910/1932 (art. 1°), seja pela Lei 9.873/1999 (arts. 1° e 1°-A), prescreve em cinco anos a pretensão da administração pública relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Pela teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão. Assim, na cobrança de multa administrativa imposta por Tribunal de Contas, o prazo prescricional quinquenal é contado do momento em que se torna exigível o crédito, que, na demanda, corresponde à data em que, operada a preclusão administrativa, o responsável é notificado para pagamento do débito. Precedentes.

4. Caso em que proferida a decisão condenatória pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, imediatamente notificado o responsável para pagamento, contudo, título apresentado a protesto somente após o transcurso de sete anos. Não demonstrada anterior causa interruptiva (art. 202 do Código Civil; art. 2°-A da Lei 9.873/1999), prescrição que deve ser reconhecida.

5. Recurso conhecido e provido.